Tribunal: STF
Processo: RE 1323841
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO MALOTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 2º DA LEI 12.850/2013. NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE UMUARAMA/PR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. 
    1. A abertura do inquérito policial nada tem de abusiva ou arbitrária, pois havia informação policial prévia a justificar o início das investigações.
    2. O juízo que primeiro decide, torna-se prevento para o julgamento da causa.
    3. A alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no artigo 41 do CPP, o que não se afigura na hipótese.
    4. É assente na jurisprudência o entendimento de ser desnecessária a transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que tenham sido degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida e que se confira às partes o acesso aos diálogos interceptados.
    5. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, bem assim o dolo dos agentes, sendo o fato típico, antijurídico e culpável e inexistindo causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 2º da lei nº 12.850/2013.
    6. A autoria está demonstrada pelas interceptações telefônicas realizadas pela polícia em seu trabalho investigatório, bem como pelo depoimento dos policiais participantes da operação.
    7. A dosimetria da pena obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As partes recorrentes alegam ofensa aos arts. 5º, LIII, e 93, IX, da CF. Sustentam que:
          (i) “os Recorrentes foram condenados, SEM BASE EM QUALQUER ELEMENTO DE PROVA, objetiva e concreta, que justificasse a acusação de que seriam membros de ORCRIM, tratando-se apenas de ACUSAÇÕES POR SUPOSIÇÃO”;
          (ii) “a falta de fundamentação, evidentemente, resulta do fato de o 1.º v. acórdão e o 2.º v. acórdão recorridos, tanto o que negou provimento ao recurso, assim como o que não conheceu dos Embargos de Declaração, e deixaram de examinar com fundamentação as questões postas;
          (iii) “as preliminares relativas a extrapolação de competência e a inépcia da denúncia, à toda evidência, foram rejeitadas pelo v. acordão recorrido”;
          (iv) “todos os argumentos do v. acórdão recorrido estão fundados em PREMISSA FALSA, irreal, pelo que a nulidade de seus argumentos é certa e incontestável”;
          (v) “não é razoável, proporcional e justo o fato de ser aplicado a pena de 5 anos para um dos sentenciados e de 2 anos para outro”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Confiram-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão recorrido:
    “[...]
    1.2. Incompetência do juízo. A defesa repisa a tese de incompetência. No entanto, tal alegação já foi apreciada nos autos de Exceção de Competência Criminal, inexistindo razão para ser revista neste momento processual. 
    […]
    No caso, a defesa aduz que as apreensões de entorpecentes não possuem conexão com o crime de organização criminosa. No entanto, tais fatos estão plenamente interligados, visto que a organização criminosa tinha como principal objetivo a traficância internacional. 
    Rejeito a preliminar de incompetência. Não houve extrapolação da competência do juízo. 
    1.3. Inépcia da denúncia. Alega a defesa que a denúncia é inepta, na medida em que o Ministério Público Federal teria narrado de forma genérica os fatos imputados aos acusados, sem o devido esclarecimento da conduta, o que dificultou a correta atuação da defesa dos acusados.
    Sem razão, todavia. 
    A alegação de inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência, a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no artigo 41 do CPP, o que não se afigura na hipótese. 
    No caso em análise, a exposição na denúncia é clara e precisa quanto à descrição dos fatos (…).
    […]
    Como se percebe, os requisitos traçados pelo artigo 41 do Código de Processo Penal são facilmente inferidos na peça acusatória. 
    Ademais, de acordo com a narrativa fática constante da denúncia, os apelantes apresentaram defesa técnica consistente, o que denota que o contexto fático e jurídico foi integralmente assimilado, de modo que não restou demonstrado qualquer prejuízo à defesa. 
    Muito mais do que narrar o delito, a denúncia apresenta elementos de prova oriundos da investigação policial nos itens 2 e 3 da exordial. 
    Nesse contexto, não há como ser acolhida a tese de inépcia da denúncia.
    1.4. Cerceamento de defesa. A defesa pede para desqualificar a prova indiciária relativa aos“índices”, para evitar cerceamento ao direito de defesa. Aduz que a denúncia não especificou qual texto existiria em cada um dos “índices” das diversas escutas telefônicas, e que eventualmente pudesse configurar prova indiciária.
    Sem razão. 
    No caso concreto, a denúncia fez constar o conteúdo de cada um dos índices que justifica o teor da acusação, indicando quais as conversas e os assuntos. O MPF apenas não transcreveu integralmente os áudios interceptados, o que não é necessário, conforme entendimento jurisprudencial. 
    […]
    Estando o acesso aos áudios integralmente ofertado à defesa, a garantia ao contraditório e ampla defesa está assegurada. O teor dos índices das escutas telefônicas está explicitado na denúncia e na sentença de primeiro grau, restando claro quais partes servem de fundamento para justificar a imputação aos apelantes. 
    Rejeito a preliminar. 
    2. Autoria e materialidade. Réus Alexandre, Alexandre Junior, Rosenildo, Suzan e Larissa. Sustenta a defesa que não há provas que demonstrem a formação da organização criminosa.
    Sem razão os recorrentes. 
    […]
    Sustenta a defesa que o crime é abstrato e de perigo e não possui materialidade, bem como as apreensões de drogas não demonstram a existência de organização criminosa. Tal tese não prospera. Inicialmente, as apreensões de entorpecentes possuem relação com a organização criminosa, visto que o objetivo principal dessa organização era exatamente a traficância internacional. 
    Some-se a isso que o crime de perigo abstrato possui materialidade. O bem jurídico tutelado pelo crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 é a paz pública. Em que pese o crime de perigo abstrato não possua um resultado naturalístico, o delito possui materialidade, que se evidencia pelas provas de que houve efetiva violação ao bem jurídico penalmente tutelado. 
    Demonstrada a materialidade, passo ao exame da autoria e dolo. 
    A defesa sustenta que não foram evidenciados elementos essenciais e indispensáveis, quais sejam: tempo e local da formação da organização criminosa, existência de animus associativo, existência de vínculo associativo e comprovação de estabilidade e permanência. 
    […]
    Evidenciado, portanto, acima de dúvida razoável, que Alexandre e Rosenildo, juntamente com seus filhos Alexandre Junior, Suzan e Larissa, uniram-se de modo estável e estruturado para a obtenção de vantagem financeira por meio da prática do tráfico internacional de drogas. Evidenciado o vínculo associativo e a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de organização criminosa. 
    […]
    Mantida a dosimetria da pena na íntegra. 
    […].”
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses das partes agravantes. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator